Tribunal: TJDFT
Processo: 0735443-33.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0735443-33.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDSON ALVES RIBEIRO AGRAVADO: A C AIRES - CREDITO E COBRANCA - ME D E S P A C H O Cuida-se de Agravo Interno interposto por EDSON ALVES RIBEIRO em face de AC AIRES – CRÉDITO E COBRANÇA – ME contra decisão que deferiu a suspensão dos efeitos da decisão agravada para conceder em parte a antecipação da tutela recursal. De acordo com o disposto no art. 1.021, §2o do CPC, manifeste-se o Agravado, AC AIRES – CRÉDITO E COBRANÇA – ME, em 15 (quinze) dias. Em homenagem ao contraditório e à ampla defesa (artigos 9o e 10 do CPC), manifeste-se o Agravante, EDSON ALVES RIBEIRO, também em 15 (quinze) dias, acerca das alegações do Agravado em sede de contrarrazões (ID 138239092). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 12 de dezembro de 2022 15:27:07. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador